Tribunal: TJDFT
Processo: 0752428-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Apreensão na residência do paciente de 2 (duas) porções de maconha, acondicionas em plástico, perfazendo a massa líquida de 1.322,31g (um quilo, trezentos e vinte e dois gramas e trinta e um centigramas). Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.